Tribunal: TJDFT
Processo: 0750689-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750689-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME MELCHIORS DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO 1. O inventariante agrava contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0721038-28.2018.8.07.0001 – id 176552561), que, acolheu os declaratórios opostos pelos familiares credores, reconhecendo omissão, para revogar a decisão id 174390310, intimando o herdeiro Guilherme para adequar o pedido para o pagamento dos débitos do espólio, no prazo de cinco dias, considerando que em decisão anterior (id 156709386) constou que levantamentos de quantias antes da finalização do feito não seriam permitidos e que cabe às partes arcarem com os custos dos seus próprios advogados. Afirma que o inventariante é obrigado a promover o inventário, e o faz em favor dele próprio e de todos os herdeiros, cabendo-lhe a contratação de profissional apto a realizar as tarefas inerentes ao andamento correto da respectiva ação que por sua vez será remunerado pelos serviços prestados, como os honorários do advogado que executa as tarefas em nome do inventariante e dos demais herdeiros, que devem ser pagos pelo espolio proporcionalmente por todos que se beneficiaram do serviço. Alega que somente em caso de dissenso entre as partes, a cobrança dos honorários será de responsabilidade daqueles que os contrataram, o que afirma não ocorrer no caso. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. Os agravados apresentaram espontaneamente contrarrazões (id 54605436), em que suscitam preclusão da matéria e, no mérito, defendem a decisão agravada. 2. O agravante celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 21.000,00 (id 145573459 – autos principais). Formulou pedido (id 140963043) de reserva de 50% dos referidos honorários e expedição de alvará de levantamento no percentual restante, o que foi indeferido, em 12/01/23, sob o fundamento de inexistência de urgência para levantamento da importância antes de finalizado o feito, ressaltando que cabe às partes arcarem com os custos dos seus próprios advogados (id 146449254). No id 154738011, foi renovado o pedido, porém para reserva da integralidade do valor contratado (R$ 21.000,00), bem como para desmembramento do valor existente na conta de no 3300116557570, agência 4200, do Banco do Brasil e seu respectivo depósito em nome dos atuais patronos da causa. O pedido foi indeferido, no id 156709386, em 25/04/23, sob os mesmos argumentos da decisão id 146449254. O agravante tomou ciência dessa decisão em 02/05/23, conforme PJe, guia expediente. Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 03/05/23 e ad quem em 23/05/23. Entretanto, o agravo, em que pretende a expedição de alvará de levantamento para o pagamento de honorários advocatícios de R$ 21.000,00, foi interposto somente no dia 27/11/23. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator